Tribunal: TJDFT
Processo: 0706703-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706703-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA DA SILVA LOPES AGRAVADO: ISIS JEANINE GOMES DA SILVA, MICHAEL DOUGLAS ALVES ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA CLÁUDIA DA SILVA LOPES (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e indenização (Processo no 0702748-73.2020.8.07.0007) proposta por ISIS JEANINE GOMES DA SILVA e MICHAEL DOUGLAS ALVES ARAUJO, deferiu parcialmente o pedido liminar, para reintegrar os agravados na posse do imóvel em litígio, determinando a desocupação voluntária em 15 dias, sob pena de imediata expedição do mandado de reintegração (ID 57459914 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 15115503), a agravante narra que firmou com os agravados contrato particular de cessão de direitos e vantagens e obrigações e responsabilidades sobre imóvel residencial em litígio, em 2016, restando acordado que deveria pagar uma parcela para os agravados e quitar dois financiamentos: o primeiro com a MRV; e outro com a Caixa Econômica Federal. Afirma que, diante de parcial inadimplemento contratual, os agravados ajuizaram a presente ação objetivando a rescisão do contrato e a reintegração da posse. Assevera, no entanto, que não foram preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela antecipada, notadamente porque não restou evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Afirma que não há provas de que deteriorou ou que tenha a intenção de deteriorar o imóvel. Assevera que a reintegração na posse do imóvel nesse momento trará graves prejuízos a sua saúde, uma vez que se encontra em resguardo médico por ter dado a luz em 01.03.2020 e, além disso, sofre de tromboembolismo pulmonar, o que a coloca no grupo de risco da pandemia causada pelo COVID-19. Sustenta que a busca por uma moradia nestas circunstâncias contraria as recomendações médicas, das autoridades sanitárias e da administração do Distrito Federal. Defende a impossibilidade de deferimento da medida liminar no presente caso, visto que a reintegração da posse é uma consequência da rescisão contratual, não podendo esta ser decidida de forma liminar. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Formula pedido de gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, para indeferir a tutela antecipada requerida pelos agravados. O efeito suspensivo pretendido foi deferido, para suspender os efeitos da decisão recorrida por 90 dias. Na oportunidade, foi oportunizado à agravante o prazo de 5 dias para que apresentasse elementos que comprovem o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça ou que promovesse o recolhimento do preparo. A recorrente apresentou documentos (ID 15753960 a 15753960). Contrarrazões foram apresentadas no ID 16185064, pelo indeferimento da justiça gratuidade e pelo desprovimento do recurso. Relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. No caso, não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento do beneficio da gratuidade de justiça. A presente demanda envolve instrumento particular de cessão de direitos e vantagens e obrigações e responsabilidades envolvendo imóvel denominado apartamento no 1112, vaga de garagem 949, Torre D, Lotes nos 1 a 13, Quadra QI24, Setor Industrial de Taguatinga – DF, no valor total de R$187.464,76, sendo o valor do ágio de R$20.000,00, a dívida perante a MRV de R$22.502,00 e saldo devedor junto à Caixa Econômica de R$144.962,76. O próprio objeto contratual revela que a agravante se trata de pessoa com rendimentos acima da média nacional. Outrossim, compulsando os contracheques apresentados, verifica-se que a recorrente é analista administrativo na empresa SERVEGEL, com salário bruto de R$5.026,14 e, embora a remuneração líquida seja de R$3.624,67, isto se deve porque houve adiantamento salarial de R$520,90. Ou seja, o salário líquido da agravante é superior a R$4.000,00 (ID 15116959). Compulsando os demais documentos apresentados, observa-se que a suposta despesa com plano de saúde (ID 15116961) é inservível para comprovar a alegada hipossuficiência, porquanto é referente ao ano de 2016. Por outro lado, o boleto de escola particular (ID 15116961) revela um padrão de vida superior à média nacional. Ademais, oportunizada a apresentação de documentos que demonstrassem a hipossuficiência financeira, a agravante apresentou comprovante de pagamento dos serviços escolares (ID 15753960) - que em nada altera a conclusão anterior -, bem como extratos bancários dos meses de janeiro a março de 2020 (ID 15753960 a 15753962). Numa rápida análise dos extratos, depreende-se que a referida conta bancária (Agência: 1606-3 Conta: 119691-X) não é a única da autora, isto porque a indicada no contracheque é Agência: 3605-6 Conta: 19691-6 (ID 15116960). Não bastasse, a maioria dos créditos observados nos extratos decorrem de transferências efetuadas pela própria recorrente, bem como não foram localizados os créditos de salário. Outrossim, as despesas comprovadas consistem em dívida e gastos livremente assumidos. Em suma, a alegação de saldo no mês de março de R$0,36, diante de não ser a única conta bancária da recorrente, é inservível para demonstrar que a agravante não possui condições de arcar com as despesas processuais desta fase recursal. Portanto, diante do salário da recorrente, bem como do padrão de vida acima da média nacional, aliados à ausência de prova da hipossuficiência financeira, tem-se que a situação econômica da agravante não condiz com o conceito de pobreza, em especial quando são analisados os valores das custas cobradas por este Egrégio Tribunal. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Ante o exposto, INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita para esta fase recursal pleiteados pela recorrente. Concedo à agravante o prazo de cinco (05) dias para promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 25 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator